Tribunal: TJSP
Processo: 1501482-09.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Réu flagrado, em uma praça da cidade, em poder de 20 porções de maconha, totalizando 20,92 gramas, além de R$ 286,00, em dinheiro. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Acusado possuidor de maus

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Réu flagrado, em uma praça da cidade, em poder de 20 porções de maconha, totalizando 20,92 gramas, além de R$ 286,00, em dinheiro. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501482-09.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante RAFAEL
EDUARDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501482-09.2019.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação no 1501482-09.2019.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelante: Rafael Eduardo da Silva
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.010
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa.
Réu flagrado, em uma praça da cidade, em poder de 20 porções
de maconha, totalizando 20,92 gramas, além de R$ 286,00, em
dinheiro. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada dos
demais elementos de prova. Condenação mantida. Penas
irreprocháveis. Acusado possuidor de maus antecedentes e
reincidente específico. Regime inicial fechado mantido.
Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Fábio Correia Bonini,
da 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, em sentença datada de
19/03/2020 (fl. 179), julgou procedente a ação penal para condenar
Rafael Eduardo da Silva como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e
680 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por ausência de
provas. Em caráter alternativo, postula a determinação de regime
mais benéfico.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501482-09.2019.8.26.0594 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 10 de dezembro de 2019, por volta de 10h31, na
Rua Gustavo Maciel, quadra 07, Centro, em Bauru, trazia consigo,
para fins de tráfico, 20 porções de maconha, totalizando 20,92
gramas, além de R$ 286,00, em dinheiro, conforme auto de
exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação provisória de
fls. 12/15 e laudo químico-toxicológico de fls. 97/100.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares receberam notícia de que um
indivíduo com as características físicas do réu estaria praticando
tráfico de entorpecentes na praça Rui Barbosa, bem como estaria
trocando as notas de baixo valor recebidas por de maior valor com
os comerciantes. Diante disso, os agentes de segurança pública se
dirigiram ao local e identificaram Rafael, o qual, ao perceber a
aproximação policial, retirou uma sacola de seu bolso e a jogou
debaixo de um banco. Após a abordagem, os policiais localizaram
as porções de maconha no interior da mencionada sacola
dispensada pelo réu e, em seu poder, a importância de R$ 286,00,
em dinheiro, em notas de maior valor (fls. 07/09).
O policial Marcelo Wanderlei Barreira,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento de rotina,
quando foi interpelado por um transeunte, que não quis se
identificar, informando-o sobre o comércio de drogas praticado pelo
réu, o qual, inclusive, estaria tentando trocar as cédulas de menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501482-09.2019.8.26.0594 -Voto no
4
valor recebidas em função do tráfico por cédulas de maior valor
junto aos comerciantes da região. Chegando ao endereço indicado,
o depoente se deparou com o réu, o qual, ao perceber a
aproximação policial, tentou se desvencilhar de uma sacola
plástica. Abordado, em seu poder foi encontrada a importância de
R$ 286,00 e, no interior da sacola, as 20 porções de maconha.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Diogo Amaral Pereira.

Interrogado,
o
recorrente
negou
a
propriedade das drogas, salientando que o dinheiro era fruto de seu
trabalho como guardador de veículos.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes, respaldada nas
declarações ofertadas pelos policiais militares e nas circunstâncias
do flagrante.
Não obstante a pouca quantidade de
entorpecente apreendido, o que poderia conduzir à conclusão de
posse para consumo pessoal, o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06,
traça diretrizes destinadas ao julgador para avaliar essa condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501482-09.2019.8.26.0594 -Voto no
5
dentre as quais se destaca as circunstâncias pessoais do agente,
possuindo o acusado condenação pretérita definitiva pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, geradora, inclusive, de reincidência
específica.
As circunstâncias pessoais negativas do réu
aliadas à precisa notícia anônima, ao contexto de sua prisão em
flagrante, notadamente estar em uma praça pública, em poder de
porções de maconha e importância não justificada de dinheiro,
espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse de droga
com intuito mercantil.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase da dosimetria, em virtude
dos maus antecedentes, devidamente demonstrados pela certidão
de fl. 90, possuindo o acusado uma condenação pretérita por crime
de roubo, ultrapassado o tempo depurador (trânsito em julgado
para defesa em 02.08.2013, autos no 186-87.2012), as penas-base
foram determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos
legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência
específica (certidão de fl. 91, trânsito em julgado para defesa em
28.02.2016, autos no 3004519-94.2013), as reprimendas foram
agravadas à razão de um sexto, tornando-as definitivas em 6 anos,
9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Considerando o quantum de pena aplicado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501482-09.2019.8.26.0594 -Voto no
6
as condições pessoais desfavoráveis do apelante, possuidor de
maus antecedentes e reincidente específico, o regime inicial
fechado é o mais adequado, impondo-se a manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator